Tribunal: TJDFT
Processo: 0738898-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0738898-76.2017.8.07.0001 APELANTE: SIMONE AZNAR FARIAS APELADO: INSTITUTO MOVENS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO De início, adoto o relatório da r. sentença, a seguir transcrito: “Vistos, etc. Instituto Movens propôs ação de exigir contas em desfavor de Simone Aznar Farias e Antônio Uchoa Pinheiro, partes qualificadas nos autos em epígrafe. Disse, em síntese, que parte de sua gestão administrativo-financeira foi delegada aos réus, que deixaram de prestar corretamente as respectivas contas, quando solicitadas. Alegou ser dever dos réus apresentar contas da gestão e disponibilizar os documentos mencionados na inicial. Pediu, ao final: “a) Que sejam antecipados os efeitos da tutela para que seja determinado aos réus que apresentem relatórios de receitas e despesas do instituto dos últimos cinco anos, a escrituração contábil da instituição e disponibilizar os documentos relativos à tesouraria nos termos do art. 23 do Estatuto, bem como que apresentem as atas ou deliberações de diretoria em que analisadas as propostas de filiação das pessoas subscritoras da ata da Assembléia do dia 3 de junho de 2016 que não tenham subscrito os atos de fundação da entidade, ou contestar o pedido. b) Que seja julgado procedente o pedido de prestação, confirmando-se a antecipação de tutela acima requerida”. Juntou documentos. Tutela provisória de urgência indeferida (id. 12134555). Citado, o segundo réu ofereceu contestação, acompanhada de documentos, na qual se limitou a argüir, preliminarmente, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. Também citada, a primeira ré apresentou contestação, com documentos. Em preliminar, suscitou inépcia da inicial e carência do direito de ação, pugnando pela denunciação à lide do Sr. Luiz Pasquali. No mérito, alegou que sempre prestou as contas adequadas e que o presidente do instituto sempre teve acesso aos documentos, dando “aval” aos balanços da associação. Em réplica, o autor juntou novos documentos, sobre os quais se manifestaram os réus (id. 21777817). Por meio da decisão id. 21973782, acolhida a preliminar de ilegitimidade do segundo réu e rejeitadas as demais, foi reconhecida a obrigação da primeira ré de prestar as contas exigidas (id. 21973782). Apresentadas as contas pela primeira ré (id. 23082762, com documentos), o autor as impugnou, oportunidade em que especificou os vícios identificados e sustentou haver “fortes indícios do cometimento do crime de lavagem de dinheiro por parte da Diretora Financeira, além de evidente uso do instituto para pagamento de despesas pessoais” (id. 24277599). Ao ensejo, requereu, ainda, fosse a ré compelida a apresentar “a documentação para todas as despesas faltantes, e, particularmente, todos os contratos que geraram receitas e despesas para a instituição para que se possa, de fato, criticar as contas apresentadas”. Por meio da decisão id. 24961130, rejeitadas as contas prestadas pela primeira ré, pois em desconformidade com a legislação de regência, foi conferido ao autor prazo para apresentação das contas referente ao período determinado (id. 24961130). Em embargos de declaração, o autor afirmou que a ré deixou de juntar aos autos documentos comprobatórios das receitas e despesas do instituto, não sendo possível a apresentação das contas na forma determinada, beneficiando-se a ré de sua própria desídia (id. 25277523). Embargos rejeitados (id. 25523912). Por meio da petição id. 27031676, o autor apresentou as contas, e, ao fim, apontou a existência de crédito em seu favor no montante de R$ 1.477.826,28 (um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte oito centavos). Intimada a se manifestar, a ré requereu a inclusão, no polo passivo, do Sr. Luiz Pasquali, Presidente do Instituto Movens, “vez que sempre participou das atividades financeiras da associação, tendo, inclusive, assinado os Balanço patrimonial do Instituto.” No mais, impugnou as contas apresentadas pelo autor e requereu a produção de prova pericial (id. 27996248). Por meio da decisão id. 28199103, deferida a produção de perícia contábil, foi indeferido o pedido de chamamento ao processo. O autor insistiu na homologação das contas apresentadas (id. 29809597), pleito indeferido (id. 31445536). A ré desistiu da produção de prova pericial (id. 36874885). Por meio da decisão id. 36985920, declarada prejudicada a produção de prova pericial, foi conferido novo prazo para o autor apresentar as contas devidas, instruídas com os documentos justificativos existentes. O autor informou já ter apresentado as contas (id. 38952038). Por meio da decisão id. 40954756, o feito foi convertido em diligência, oportunidade em que, reconhecida a inadequação das contas apresentadas pelo autor, foi-lhe concedido novo prazo para adequação das contas. Determinou-se ainda, de ofício, a produção de perícia contábil, a cargo do autor. Embargos de declaração rejeitados (id. 42145934). Agravo de instrumento não conhecido (id. 44510817). Juntado aos autos o laudo pericial (id. 49312093), manifestaram-se ambas as partes (id. 51262746 e 51447914). Por meio da decisão id. 51725684, determinado o desentranhamento de documentos juntados pela ré, foram desconsiderados os débitos apontados pelo autor, ante a inércia no atendimento da decisão id. 40954756. Nova decisão, ao reconhecer que inconclusivo e obscuro o laudo pericial, impôs a sua complementação. Na mesma oportunidade, foi conferido novo prazo ao autor para indicar quais das despesas impugnadas não foram realizadas em proveito do instituto (id. 52332256). Embargos de declaração acolhidos para esclarecer que a decisão embargada “se refere a todas as despesas que não guardem pertinência com o objeto do Instituto e não comprovadas por documentos fiscais idôneos, devendo haver a indicação por parte da autora quais das despesas foram elencadas no laudo pericial e quais delas não o foram”. (id. 54138001). O autor se manifestou (id. 55050140). Juntado aos autos laudo pericial complementar (id. 58230699), ambas as partes se manifestaram (id. 59402276 e 59854194). Laudo pericial homologado (id. 60037240). É o relatório” (Id. 18825637). Acrescento que o sentenciante julgou a lide nos seguintes termos: “Ante o exposto, homologo, por sentença, as contas apresentadas no laudo pericial de id. 58230699. Em consequência, reconheço a existência de saldo credor em favor do autor, no importe de R$ 400.590,98 (quatrocentos mil, quinhentos e noventa reais e noventa e oito centavos), com a consequente constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 552 do Código de Processo Civil. Arcará a ré com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que atento ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgada a presente sentença, recolhidas eventuais custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de estilo. Sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, instituído pela Portaria Conjunta no. 33, de 13 de maio de 2013. Publique-se. Registre-se. Intimem-se”. Inconformada, a ré apela (Id. 18825644). Em suas razões recursais sustenta ter sido eleita para exercer o cargo de Diretora Administrativa Financeira do Instituto apenas em 03 de junho de 2016, não podendo, assim, ser obrigada a prestar contas de fatos pretéritos a seu mandato. Defende que deve ser incluído no polo passivo da ação o Presidente do Instituto (Sr. Luiz Pasquali), pelo fato dele ter participado das atividades financeiras da associação, tendo, inclusive, assinado os balanços patrimoniais do Instituto que antecederam a posse da apelante, nos moldes do artigo 21 do Estatuto. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso e pela reforma/cassação da r. sentença, para que: a) seja incluído no polo passivo da ação o Presidente do Instituto (Sr. Pasquali - denunciação a lide) e b) seja limitado o seu dever de prestar contas ao período em que a recorrente esteve investida no cargo de Diretora Executiva Financeira. Preparo recolhido (Id. 18825645). Em contrarrazões (Id. 18825650), o autor pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da matéria recorrida estar acobertada pela coisa julgada, bem como pela condenação da ré em litigância de má-fé. Intimada, a apelante refuta a alegação de coisa julgada, sustentando que a condenação ao montante total só foi conhecida após a prolação da sentença ora recorrida. Acrescenta que a sua irresignação se baseia em dois pontos: a) a responsabilidade solidária do Presidente do Instituto, que sempre participou da administração da Instituição que estava à frente, e b) a condenação da apelante por atos pretéritos à sua administração (Id. 20368100). É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, o apelo não deve ser conhecido. Embora interposto por legitimado, e constatada a tempestividade, a regularidade formal e, ainda, o recolhimento do preparo recursal, constata-se a sua inadmissibilidade. Isto porque a irresignação apresentada volta-se contra temas já cobertos pelo manto da preclusão, senão vejamos: A ação de prestação de contas (atual ação de exigir contas) é uma ação cabível para que uma das partes preste contas à outra com quem mantém uma relação jurídica. A ação em comento divide-se em duas fases: na primeira, o juiz decide sobre a existência ou não da obrigação de prestar contas e, na segunda, o julgador analisa as contas apresentadas. Desse modo, na primeira fase da ação prestação de contas apura-se, tão somente, se existe ou não o dever da parte requerida de apresentar as contas na forma legalmente exigida. Já na segunda fase, analisam-se as contas apresentadas. Na hipótese retratada, o Instituto Movens propôs ação de exigir contas em desfavor de Simone Aznar Farias e Antônio Uchoa Pinheiro, sustentando que parte de sua gestão administrativo-financeira foi delegada aos réus, que deixaram de prestar corretamente as respectivas contas, quando solicitadas. Requereu, assim, que fosse julgado procedente o pedido de prestação de contas pugnado. Em contestação, a primeira requerida alegou, dentre outras coisas, a sua ilegitimidade passiva, e requereu a denunciação à lide do Sr. Luiz Pasquali. Por meio da decisão Id. 18825427, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade do segundo réu e rejeitadas as demais, sendo reconhecida a obrigação da primeira ré de prestar as contas exigidas: “Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por INSTITUTO MOVENS em face de SIMONE AZNAR FARIAS e ANTONIO UCHOA PINHEIRO, partes qualificadas na inicial. O autor alega, em síntese, que o instituto teve parte de sua gestão administrativo-financeira delegada para os réus, mas que estes passaram a não prestar corretamente as contas de sua gestão. Conclui pedindo, em sede de tutela antecipada e ao final, o reconhecimento do direito de exigir contas em decorrência da gestão realizada pelos réus, condenando-os a prestar as referidas contas no prazo de 15 dias. Instruiu a inicial com os documentos do ID 12097812 ao ID 12097915. A decisão de ID 12134555 indeferiu a tutela antecipada. Na contestação de ID 18445782, o réu ANTÔNIO UCHOA PINHEIRO alegou, em sede de preliminar, a inépcia da inicial, a sua ilegitimidade passiva e a carência da ação. Já a ré SIMONE AZNAR FARIAS, na contestação de ID 20168901, alegou, em preliminar, a inépcia da inicial e a carência da ação, tendo requerido a denunciação à lide do Sr. Luiz Pasquali. No mérito, alega que sempre prestou as contas adequadas e que o presidente do instituto sempre teve acesso aos documentos e deu “aval” aos balanços da associação. Os documentos de ID 20168918 ao ID 20168994 instruíram a contestação da primeira requerida. Réplica e documentos do ID 21238612 ao ID 21240505. A ré manifestou-se acerca dos documentos anexados no ID 21777817. DECIDO. Inicialmente, passo a analisar as preliminares suscitadas pelos réus. (...) DESTACO que o feito deverá prosseguir em seus trâmites normais contra SIMONE AZNAR FARIAS. Passo a analisar as preliminares suscitadas pela ré SIMONE. (...) Indefiro também o pedido de denunciação à lide do Sr. Luiz Pasquali, uma vez que não se enquadra em hipótese alguma do art. 125, do CPC. Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito. O Código de Processo Civil de 1973 previa a ação de prestação de contas que competia tanto a quem tem o direito de exigi-las como a quem tem a obrigação de prestá-las (CPC/73, art. 914). Portanto, a referida ação tinha um caráter dúplice, permitindo ao autor vir a juízo exibir as contas e pedir a sua aprovação por sentença, ou obrigar o réu a apresentá-las, podendo essas ser ou não consideradas boas. Entretanto, o Novo Código de Processo Civil suprimiu a ação de dar contas, prevendo unicamente a ação de exigir contas, com base nos art. 550 a 553 do Novo CPC, cabendo ao autor comprovar o dever do réu em prestar as contas, antes de discutir a legitimidade das contas apresentadas. A referida ação é composta por duas fases distintas, na primeira fase, decide-se apenas o dever de prestação de contas do réu, já na segunda fase, que depende da procedência da primeira, ou seja, da existência da obrigação de prestar contas por parte do réu, tem por objetivo a verificação efetiva dos débitos e créditos a fim de apurar eventual saldo existente em favor de qualquer das partes, sujeitos da relação jurídica de direito material. Vale ressaltar, que o autor da demanda de exigir contas deve provar a recusa na prestação extrajudicial das contas, sob pena de extinção do processo. Nesse ponto, o autor comprovou a notificação judicial da ré (ID 12097929). O momento processual se coaduna com a primeira fase da ação de prestação de contas, prestando-se a aferição da obrigação de prestar contas da ré. Não há dúvida quanto à obrigação da ré em relação à prestação de contas requerida, tendo em vista que o art. 23 do Estatuto de pág. 11 do ID 12097895 estabelece que compete ao Diretor Administrativo-Financeiro a prestação de contas de sua gestão e tendo a ré SIMONE AZNAR FARIAS se declarado, na contestação, de ID 20168901, como a Diretora Administrativo-Financeiro do Instituto, cabível parcialmente o pedido autoral. Explico. O autor só poderá exigir a prestação de contas em relação às obrigações elencadas no art. 23 do Estatuto de pág. 11 do ID 12097895, as quais não incluem o pedido de apresentação das atas ou deliberações de diretoria em que analisadas as propostas de filiação das pessoas subscritoras da ata da Assembléia do dia 3 de junho de 2016 que não tenham subscrito os atos de fundação da entidade. Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a primeira fase do pedido de exigir contas e CONDENO a ré SIMONE AZNAR FARIAS a prestar contas, apresentando os relatórios de receitas e despesas do instituto dos últimos cinco anos, a escrituração contábil da instituição e disponibilizar os documentos relativos à tesouraria nos termos do art. 23 do Estatuto, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC. Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar nos termos do art. 550, § 2o, do CPC. Intimem-se” (grifos acrescidos). A referida decisão foi proferida em 29/08/2018. Não houve interposição de recurso em face desse decisório. Em 24/09/2018, a ora apelante apresentou as contas, da forma que entendia devidas. Como se vê, encerrou-se a primeira fase da ação em tela, tendo a ora apelante sido condenada a prestar as contas, na forma acima discriminada. Vale destacar ainda que o pedido de denunciação à lide do Sr. Luiz Pasquali (Presidente do Instituto Movens) foi indeferido nesta mesma decisão, que, repito, transitou em julgado. Durante o transcurso da segunda fase da ação, foram rejeitadas as contas apresentadas pela ora apelante, tendo, então, a parte autora apresentado as contas, apontando a existência de crédito em seu favor no montante de R$ 1.477.826,28 (um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte oito centavos). Intimada a se manifestar, a ré requereu, novamente, a inclusão no polo passivo do Sr. Luiz Pasquali, Presidente do Instituto Movens, “vez que sempre participou das atividades financeiras da associação, tendo, inclusive, assinado os Balanço patrimonial do Instituto”. No mais, impugnou as contas apresentadas pelo autor e requereu a produção de prova pericial (Id. 18825513). O Juiz a quo indeferiu o pedido de chamamento ao processo (Id. 18825514), tendo a decisão transitado em julgado. Após todo o transcurso da segunda fase da ação, foi proferida sentença, da qual a ora apelante recorre, pugnando, em suma: a) pela inclusão do Sr. Luiz Pasquali (Presidente do Instituto Movens) no polo passivo da ação e b) pela limitação do período em que foi condenada a prestar contas. Com base em todo o panorama exposto, percebe-se que a apelante pretende, na verdade, revolver matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada, incabível nessa fase recursal. Nos termos dos artigos 471 e 473, do Código de Processo Civil, é vedado ao julgador decidir novamente questões já decididas, bem como é defeso à parte rediscutir, no curso do processo, as matérias alcançadas pela preclusão. Nesse sentido, é defeso a parte argüir, na segunda fase da ação de exigir contas, questões atinentes ao seu dever de prestar contar, visto que estas encontram-se acobertadas pela coisa julgada material. Perfilhando do mesmo entendimento, já decidiu esse e. Tribunal de Justiça em casos assemelhados que: PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PRIMEIRA FASE. DEVER DE PRESTAR CONTAS. COISA JULGADA. CONTAS APRESENTADAS PELOS AUTORES. ART. 915, §2o, DO CPC. I - É defeso à ré arguir na segunda fase a inexistência de dever de prestar contas, pois a questão está acobertada pela coisa julgada material. II - O réu não apresentou as contas no prazo legal, não lhe sendo lícito impugnar as dos autores. Art. 915, §2o, do CPC. III - Apelação desprovida. (Acórdão 849195, 20120810069147APC, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/2/2015, publicado no DJE: 24/2/2015. Pág.: 227, grifos nossos). PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE PRECLUSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INÉRCIA. 1. Nos termos do art. 473 do Código de Processo Civil, "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". 2. "Cumprida a primeira fase da prestação de contas e transitada em julgado a sentença e homologada, na ocasião processual seguinte é inadmissível reabrir o debate referente às questões daquela fase inicial" (REsp 148978/MG). 3. Não havendo o réu prestado as contas a que estava obrigado por força da sentença que pôs fim à primeira fase da ação de prestação de contas, não lhe assiste o direito de impugnar as contas apresentadas pelo autor em fase recursal, inteligência do artigo 915, §§2o e 3o do CPC. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 950356, 20160410053814APC, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 30/6/2016. Pág.: 151/163, grifos nossos). PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS EXAMINADAS E DECIDIDAS NA PRIMEIRA FASE. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A ação de exigir contas se desenvolve em duas fases: na primeira examina-se a obrigação de o réu prestar as contas e na segunda o valor do saldo devedor. As questões analisadas na primeira sentença de prestação de contas e que já transitaram em julgado não podem ser rediscutidas na segunda fase, porque preclusas. A condenação em honorários advocatícios é devida em ambas as fases, por serem distintas e comportarem sentenças diversas. (Acórdão n.737309, 20080111277753APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/11/2013, Publicado no DJE: 26/11/2013. Pág.: 163, grifos nossos). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS OFERTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 1. É vedada a reapreciação de matéria já decidida e coberta pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, nos termos do artigo 471 do CPC de 1973, correspondente no art. 505 do novo Código de Processo Civil. 2. O simples exercício do direito de defesa, caracterizado pela interposição do recurso em tese cabível, não induz a litigância de má-fé, notadamente quando a parte agravada não comprova a intenção de a parte devedora obstar o trâmite processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.943759, 20160020017890AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 278, grifos nossos). Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, na forma do art. 932, III, do CPC, pois preclusa a oportunidade da apelante de apresentar irresignação contra as questões levantadas no presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator